Tribunal: STF
Processo: RHC 249014
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 867531/ES – eDOC.62):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA: AUTORIZAÇÃO DO GENITOR. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em benefício de Gustavo Moraes Pinto, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06. O recorrente alega nulidade decorrente de invasão de domicílio sem mandado judicial e pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada na residência sem mandado judicial violou o direito à inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se o paciente faz jus à minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada na residência sem mandado judicial é considerada válida quando amparada em fundadas razões, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO). No caso, o ingresso na residência do ora recorrente deu-se com autorização de seu genitor e após a autoridade policial ter recebido inúmeras denúncias recentes sobre o armazenamento dos entorpecentes no local, além de ter visualizado o réu com entorpecente e arma de fogo transitando na rua. 4. O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, foi corretamente afastado pelas instâncias ordinárias. O paciente foi considerado dedicado a atividades criminosas, com base na apreensão de expressiva quantidade de drogas (899 gramas de cocaína e 8 buchas de maconha), uma arma de fogo e munições, além de ato infracional anterior análogo ao tráfico de drogas. 5. O entendimento consolidado na jurisprudência da Corte Superior reconhece que o histórico infracional e a presença de arma de fogo são fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não havendo se falar em constrangimento ilegal. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Narra a defesa: a) o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão como incurso nas condutas descritas no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso IV da Lei Federal nº 11.343/2006; b) deve ser reconhecida a nulidade absoluta no trâmite da investigação e ação penal originária a macular a sentença condenatória, pois a o ingresso na residência onde foram encontradas as drogas “foi motivado exclusivamente pela confissão informal na ocasião da revista pessoal realizada pela guarnição, na contramão do entendimento já pacificado pelos Tribunais Superiores sobre a matéria, e que a suposta autorização fornecida pelo proprietário do imóvel não foi comprovada pelos agentes envolvidos na operação”; c) “a causa de diminuição estabelecida pelo artigo 33, §4º da Lei de Drogas deixou de ser aplicada tão somente em razão da quantidade de entorpecente e das armas apreendidas (elemento que já havia sido utilizado para agravar a pena do recorrente pelo reconhecimento do art. 40, inciso IV do mesmo diploma legal) e dos atos infracionais por ele ostentados, sem qualquer consideração a respeito de sua contemporaneidade”. 



    À vista do exposto, requer o provimento do recurso “para declarar a nulidade das provas obtidas mediante ingresso ilegal no domicílio do paciente e, em trato subsidiário, a aplicação da minorante do tráfico.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC.88):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616/RO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, CUJA ANÁLISE É INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (eDOC.88). 



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Tribunal local concluiu que não houve ilegalidade na entrada de policiais no domicílio (eDOC.88, p. 9):



     



    “(…) O ingresso na residência do ora recorrente deu-se com autorização de seu genitor e após a autoridade policial ter recebido inúmeras denúncias recentes sobre o armazenamento dos entorpecentes no local, além de ter visualizado o mesmo com uma bucha de maconha e arma de fogo transitando na rua. Somente após tal fato, houve o ingresso no local, constatando, na oportunidade, a presença de entorpecentes no interior da residência. Aliás, a própria avó do recorrente alertou a polícia que havia algo em sua residência, mas não saberia relatar o que era. Assim, ao proceder a busca no local, verificaram se tratar de entorpecentes (maconha). Tais fatos podem ser extraídos dos depoimentos firmes e detalhados prestados, tanto na esfera policial, quanto em juízo, pelos policiais militares Estevam Braga Martins e Lucas de Castro Rodrigues. Aliás, em interrogatório judicial, o ora recorrente confessou parcialmente os fatos, confirmando que guardava a arma e a cocaína em sua residência, mas que era de propriedades de um terceiro. E a maconha encontrada na casa de sua avó era para consumo próprio. Nessa ordem de ideia, o contexto fático anterior justificou o ingresso dos policiais militares no domicílio do ora recorrente, tornando, prescindível, portanto, a autorização para tanto. (…)”



    Por sua vez, o STJ manteve a decisão das instâncias antecedentes nos seguintes termos (eDOC.64):



    “Assim, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    (...)



    No caso ora em análise, a Corte local assim fundamentou a controvérsia (e- STJ fls. 12/13)



    (...)



    Conforme se verifica a abordagem do paciente foi previamente justificada diante da visualização do porte da droga e da arma pelos policiais. Ademais, foi registrado que a própria avó do paciente alertou a polícia acerca da existência de algo ilícito em sua residência e que o seu genitor autorizou a entrada no domicílio, que era dispensada diante da situação fática anterior que pautava a atuação policial. No ponto, inexiste ilegalidade ou teratologia a ser reparada” (eDOC.64, p. 7).



    Verifico que as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da matéria fático-probatória, concluíram que o ingresso no domicílio estava fundamentado em razões legítimas. Ressalta-se que houve autorização expressa para o ingresso concedida pela avó do recorrente, além de os policiais, antes de realizarem a diligência, terem visualizado uma arma em sua posse, o que atende ao requisito da fundada razão para a entrada no domicílio.



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Finalmente, melhor sorte não assiste à tese remanescente, de ilegalidade na dosimetria da pena por não incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 



    Além da expressiva quantidade de drogas apreendidas, conforme destacado na sentença condenatória, o recorrente também possuía em seu poder arma e munições, além de ter admitido, em depoimento, que armazenava as drogas em sua residência há algum tempo mediante pagamento. Essas circunstâncias evidenciam a dedicação a atividades criminosas e, como reconhecido pelas instâncias inferiores, afastam a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente